Tribunal: TJPA
Processo: 0818283-37.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0818283-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO LUIZ DE SOUZA MAGALHAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VAGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pela defesa contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo em Execução Penal manejado pelo Ministério Público, reformando decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA que havia concedido ao apenado o regime semiaberto harmonizado, mesmo diante de condenação por crime hediondo (art. 213 do CP c/c art. 1º, VI, da Lei nº 8.072/1990) e sem comprovação da inexistência de vagas em estabelecimento prisional compatível.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o agravo interno interposto em matéria penal pode ser recebido como agravo regimental, à luz do princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de previsão do primeiro no Regimento Interno desta Corte; e
(ii) saber se é legal a concessão do regime semiaberto harmonizado a apenado condenado por crime hediondo, na ausência de demonstração da inexistência de vagas no estabelecimento prisional adequado.

III. Razões de decidir

3.

O agravo interno interposto em matéria penal deve ser recebido como agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, quando presentes a dúvida objetiva, a inexistência de erro grosseiro e a interposição no prazo do recurso cabível, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/1990 e da Súmula nº 699 do STF.

4.

O regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, inaplicável a apenado condenado por crime hediondo, sobretudo quando não demonstrada a superlotação ou a inexistência de vagas no estabelecimento prisional adequado, em consonância com a jurisprudência dominante do TJPA e com os critérios objetivos previstos em nota técnica do GMF.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido como agravo regimental e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Agravo Regimental, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Regimental
interposto por SÉRGIO LUIZ DE SOUZA MAGALHAES, inconformado com a decisão monocrática constante do ID – 26490369, que deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da V
ara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da

Comarca de Santarém, que
deferiu o pedido de harmonização do regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico, em favor do apenado/agravante.

Aduz o agravante, em suma, que a decisão impugnada desconsiderou o histórico de comportamento do apenado, bem como a sua reinserção no mercado de trabalho, ressaltando que o crime hediondo não afasta, por si só, o direito ao regime compatível com a execução digna e proporcional.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o provimento do presente recurso, a fim de que o feito seja levado a julgamento perante a Turma de Direito Penal.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar a ocorrência de erro na indicação do recurso cabível para a hipótese dos autos, tendo o agravante, em sua peça de interposição, identificado o presente recurso como “Agravo Interno”. Contudo, conforme disposição dos arts. 289 e seguintes do Regimento Interno desta E. Corte,
o Agravo Interno somente encontra-se elencado no rol de recursos cíveis, não havendo sua previsão em matéria criminal
.

Entretanto, consoante arts. 266
[1]
, contra a decisão do relator que possa causar prejuízo às partes e contra a qual não haja recurso previsto na legislação processual ou regimento interno desta Corte, caberá a interposição de Agravo Regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, quando a matéria impugnada for de natureza cível
,
e no prazo de 05 (cinco) dias, em matéria penal
.

Nesse sentido, vejamos o que leciona a doutrina de NUCCI (2017, p. 859/860):

“A Lei 8.038/90 (art. 39), cuidando dos processos de competência originária em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, prevê a possibilidade de hostilizar a decisão do Presidente do Tribunal, Seção, de Turma ou de Relator, quando prejudicar a parte. Conforme o caso, será o recurso encaminhado para o Plenário, para a Seção ou para a Turma.

O prazo para a interposição é de cinco dias. E, a despeito das alterações havidas no Código de Processo Civil, continua a prevalecer o prazo de cinco dias previsto na lei especial, que é o art. 39 da Lei 8.038/90. (...)

Ampliando-se a aplicação da Lei 8.038/90 para os processos de competência originária em tramite nos tribunais estaduais e regionais, a Lei 8.658/93 deixou de prever, no seu texto, a mesma possibilidade de uso do agravo. Aplica-se, assim, por analogia o disposto no art. 39 da Lei 8038/90, contra as decisões de Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou Relator dos Tribunais Estaduais e Regionais” (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 14ª ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense)

Ainda sobre a questão, é pertinente a transcrição do enunciado da Súmula nº.: 699 do STF,
in verbis
: “
O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/1994 ao Código de Processo Civil.”

Não por outro motivo, os Agravos Internos interpostos contra decisões monocráticas proferidas em matéria criminal têm sido recebidos, em observância ao princípio da fungibilidade, como agravo regimental, conforme se verifica pelos seguintes precedentes emanados pela Colenda Seção de Direito Penal, a saber:

AGRAVO INTERNO RECEBIDOCOMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO
WRIT
EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR - 1) ALEGAÇÃO NO AGRAVO QUE O HABEAS CORPUS DEVE SER CONHECIDO POIS A AUTORIDADE COATORA SERIA O JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA, QUE DEIXOU DE INTIMAR A DEFESA CONSTITUÍDA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU A EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPROVIMENTO – A DESPEITO DE TER SIDO INDICADO NO REFERIDO
WRIT
O JUÍZO CRIMINAL DE BARCARENA COMO AUTORIDADE COATORA, CONSTATA-SE QUE O ATO ENSEJADOR DO PREJUÍZO AO RÉU FOI O JULGAMENTO, PELA ENTÃO 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, DO RESE Nº 0002178-28.2010.814.0008 (Nº ANTIGO 2013.3.010824-7), SEM A NECESSÁRIA INTIMAÇÃO DA DEFESA CONSTITUÍDA PELO PACIENTE. COM EFEITO, SENDO O ATO PRATICADO POR ÓRGÃO COLEGIADO DESTE TJEPA, O PLEITO ANULATÓRIO DEVE SER APRESENTADO PERANTE O STJ – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O
HABEAS CORPUS
EM COMENTO, POR SER O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A AUTORIDADE COMPETENTE PARA JULGÁ-LO. (1657670, 1657670, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-16, Publicado em 2019-04-24)

AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEASCORPUSCOM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO WRIT EM RAZÃO DE REPETIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se conhecer matéria já julgada em outra impetração, ante a flagrante inexistência de fato novo á ensejar a apreciação por esta Corte, tratando-se de mera repetição de pedido. 2. As alegações trazidas acerca da pandemia da COVID-19 não podem ser conhecidas, pois não foram levadas ao conhecimento do juízo a quo, revelando-se evidente supressão de instância. 3. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (3108067, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-19, Publicado em 2020-05-28)

Todavia, muito embora seja possível o recebimento do presente agravo interno como agravo regimental, recurso cabível na espécie, tal possibilidade se deve à aplicação do princípio da fungibilidade, o qual demanda o reconhecimento de três requisitos cumulativos, quais sejam: 1) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; 2) inexistência de erro grosseiro; e 3) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto.

Na hipótese, verifica-se a presença dos três requisitos, ressaltando-se que o recurso em questão foi interposto no prazo que seria cabível para o agravo regimental, o qual passo a analisar.

De início, vejamos o que consta da decisão agravada:

“(...)Vê-se, portanto, que, o
regime semiaberto harmonizado
é cabível aos
presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo
, quando
não houver vagas
no referido meio. Além disso, a nota técnica fixa alguns
critérios objetivos a serem cumpridos pelo(a) apenado(a)
, quais sejam:
não pertencer a facção criminosa
,
não ter sido condenado por crime hediondo ou equiparado
e
não ser reincidente contumaz
.

In casu, além do agravado ter sido condenado pela prática do crime de estupro, descrito no art. 213 do CPB, delito de natureza hedionda, na forma do que enuncia o art. 1º, inciso VI da Lei nº 8.072/1990, não restou demonstrada nos autos a inexistência de vagas no Complexo Penitenciário, como bem observou o agravante, de modo que é impositiva a reforma da decisão a quo.

Sobre a questão, as colendas Turmas de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça já se manifestaram em casos análogos. Senão vejamos:

Ementa.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.

I. Caso em exame

1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao apenado André Felipe Castelo de Lira o benefício do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, apesar de condenação por crime hediondo.

II
.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado condenado por crime hediondo e a aplicabilidade da Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF.

III
.
Razões de decidir

3. O regime semiaberto harmonizado, nos termos da Nota Técnica do GMF/TJPA, exige que o apenado não tenha sido condenado por crime hediondo, requisito não atendido no caso concreto.

4. A concessão do benefício do regime semiaberto harmonizado configuraria uma progressão "per saltum", vedada pela legislação, devendo a pena ser cumprida de forma progressiva, conforme disposto no art. 122 da LEP.

5. Não restou comprovada a superlotação na unidade prisional do regime semiaberto da Comarca de Santarém/PA, o que reforça a inaplicabilidade do regime harmonizado.

IV.

Dispositivo e tese

6. Agravo provido. Revogação do benefício do regime semiaberto harmonizado ao apenado.

Tese de julgamento: "É ilegal a concessão do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico a apenado condenado por crime hediondo, não sendo cabível a aplicação do benefício na ausência de superlotação carcerária."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; LEP, arts. 122, 146-B.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0808303-03.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 10/07/2023.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0816374-91.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA –
1ª Turma de Direito Penal
– Julgado em 07/10/2024 )

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. NOTA TÉCNICA DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO DO TJPA. LEGALIDADE. COMPATIBILIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 412/2021 DO CNJ. CRIME HEDIONDO. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA, que concedeu ao apenado regime semiaberto harmonizado. O agravante sustenta (i) a ilegalidade da Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA, utilizada como fundamento para a concessão do benefício, e (ii) a impossibilidade de concessão do semiaberto harmonizado ao agravado, condenado por crime hediondo, especialmente diante da ausência de superlotação carcerária na unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a Nota Técnica do GMF/TJPA apresenta ilegalidade ao disciplinar o regime semiaberto harmonizado; (ii) se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Nota Técnica do GMF/TJPA não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, pois se limita a aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, conforme autorizado pela jurisprudência do STF.

4. O regime semiaberto harmonizado deve observar critérios objetivos de implementação, sendo vedado aos condenados por crimes hediondos. No caso, o agravado foi condenado por homicídio qualificado, delito expressamente considerado hediondo (Lei 8.072/90, art. 1º, I), o que o impede de ser beneficiado com a medida.

5. Além disso, o Ministério Público demonstrou que a unidade prisional de Santarém/PA possui vagas disponíveis para o regime semiaberto, afastando a premissa da superlotação, requisito essencial para a aplicação do regime harmonizado, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA não apresenta ilegalidade, pois não inova o ordenamento jurídico, limitando-se a disciplinar a aplicação do regime semiaberto harmonizado em consonância com a Resolução nº 412/2021 do CNJ e a jurisprudência do STF.

2. O regime semiaberto harmonizado não pode ser concedido a condenados por crimes hediondos ou a ele equiparados, conforme critérios objetivos de implementação.

3. A inexistência de superlotação no estabelecimento prisional impede a concessão do regime semiaberto harmonizado, devendo o apenado cumprir a pena no regime originalmente estabelecido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.072/90, art. 1º, I; Resolução nº 412/2021 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 641.320/RS, Tema 423 da Repercussão Geral.

STF, HC 226342 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04/09/2023.

TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0809377-92.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 28/08/2023.

TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0807116-57.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 31/07/2023.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809478-95.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em 25/02/2025 )

PROCESSO AgExPe Nº 0815825-47.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: RAIMUNDO ERISSON OLIVEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. EDINELSON MOTA BATISTA OAB/PA 34.325

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE NOTA TÉCNICA. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que deferiu ao apenado Raimundo Erisson Oliveira dos Santos o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico. O agravante alega que a concessão do benefício, fundamentada em nota técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), é ilegal, pois carece de força normativa e amplia indevidamente as hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado. No mérito, sustenta que o apenado, condenado por crime hediondo, não preenche os requisitos para o benefício, havendo, ademais, vagas disponíveis no regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da nota técnica do GMF/TJPA utilizada para fundamentar a concessão do regime semiaberto harmonizado, por suposta inovação ilegal na execução penal; (ii) verificar se a referida nota técnica constitui fundamento legal válido para a concessão do benefício; e (iii) determinar se o apenado, condenado por crime hediondo, preenche os requisitos para cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da nota técnica do GMF/TJPA, considerando que ela não inova na legislação penal, mas apenas orienta a aplicação do regime semiaberto harmonizado em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Lei de Execução Penal (LEP), pela Resolução nº 412/2021 do CNJ e pela Súmula Vinculante nº 56 do STF, que autoriza alternativas ao regime prisional em caso de superlotação.

4. A nota técnica do GMF/TJPA, ao prever critérios para a concessão do regime semiaberto harmonizado, visa adaptar a execução penal às condições concretas do sistema carcerário, respeitando o princípio da individualização da pena e o caráter ressocializador da sanção penal.

5. No mérito, a concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado encontra óbice no fato de ele ter sido condenado por crime hediondo, requisito objetivo que veda o benefício conforme previsto na nota técnica utilizada e em consonância com precedentes jurisprudenciais.

6. A concessão do regime semiaberto harmonizado é medida excepcional, condicionada à superlotação do estabelecimento prisional ou inadequação das condições para cumprimento da pena, conforme a Súmula Vinculante nº 56 do STF. No caso concreto, não há comprovação de superlotação ou inadequação das vagas no regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A nota técnica do GMF/TJPA, que orienta a aplicação do regime semiaberto harmonizado, não constitui inovação ilegal na execução penal, sendo válida como instrumento orientador da política carcerária.

2. O regime semiaberto harmonizado não pode ser concedido a apenados condenados por crimes hediondos, conforme requisitos objetivos estabelecidos para o benefício.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 146-B; Resolução CNJ nº 412/2021; Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 226342 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.08.2023; TJ-PA, Ag. Exec. Penal nº 0809798-82.2023.8.14.0000, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 11.12.2023; TJ-PA, Ag. Exec. Penal nº 0809870-69.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 30.10.2023.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0815825-47.2024.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO –
3ª Turma de Direito Penal
– Julgado em 19/12/2024 )

Constata-se, portanto, que a jurisprudência dominante desta E. Corte é no sentido de ser incabível o deferimento do regime semiaberto harmonizado a apenado condenado pela prática de crime hediondo, mormente quando não demonstrada a inexistência de vagas no estabelecimento prisional.

O art. 133, inc. XII, d, do Regimento Interno deste TJPA estabelece que compete ao relator dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência dominante nesta Corte, como na hipótese.(...)”

Pois bem. Conforme expendido no
decisum
agravado, o
recurso
ministerial foi provido para modificar a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA, o qual concedeu ao apenado, ora agravante, o regime semiaberto harmonizado, tendo em vista que, além do mesmo ter sido condenado pela prática do crime de estupro, descrito no art. 213 do CPB, delito de natureza hedionda, na forma do que enuncia o art. 1º, inciso VI da Lei nº 8.072/1990, não restou demonstrada nos autos a inexistência de vagas no Complexo Penitenciário, como bem observou o
Parquet
.

Demais disso, destacou-se a jurisprudência dominante desta E. Corte no sentido de ser incabível o deferimento do regime semiaberto harmonizado a apenado condenado pela prática de crime hediondo, como na hipótese, mormente quando não demonstrada a inexistência de vagas no estabelecimento prisional.

Por todo o exposto, nego provimento ao presente recurso, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

[1]

Art. 266.
Caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, em matéria cível e de 05 (cinco) dias em matéria penal, contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno.

Belém, 12/03/2026